Tribunal: STF
Processo: Rcl 50460
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Tema 339. Aplicação correta do paradigma. 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Inviabilidade da revisitação de tese. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.